Tribunal: TJMT
Processo: 1020369-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WAGNA BASTOS DA SILVA E SILVA - CPF: 011.789.901-17 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. RELAÇÃO BANCÁRIA. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. 01 INSCRIÇÃO POSTERIOR. PLEITO DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte a Recorrente WAGNA BASTOS DA SILVA alega ter sofrido negativação indevida no valor de
R$ 240,59 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) referente ao suposto contrato no 011789901000017PI, com data de inclusão em 24/08/2017
, desconhecendo os valores negativados.

2.

A Reclamada, em sua defesa, alega que os débitos são devidos, não havendo danos a serem indenizados, contudo,
não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.

3.

Existência de 01 (uma) inscriçao posterior a discutida nos autos (24/08/2017), realizada pelo BANCO BRADESCO S/A, no valor de R$ 1.120,48 (hum mil, cento e vinte reais e quarenta e oito centavos), disponivel em 02/10/2019 (ID. 72875958)
, não servindo para incidencia da súmula 385 do STJ, contudo, é capaz de influir no
quantum
indenizatório.

4.

Mostra-se devida a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.

Sentença modificada parcialmente, apenas para majorar o valor dos danos morais, mantendo-se inalterada nos demais pontos.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
declaração de inexistência de débito e
cancelamento definitivo da inscrição
.

A parte Autora/Recorrente interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a reclamada requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica (ID. 77594955), defiro do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte Autora alega ter sofrido negativação indevida no valor de
R$ 240,59 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) referente ao suposto contrato no 011789901000017PI, com data de inclusão em 24/08/2017
, desconhecendo o valor negativado.

A Reclamada alega que o débito é devido, não havendo danos a serem indenizados. Porém, verifico que, não faz provas de suas alegações, utilizando-se somente de meras argumentações, não trazendo contrato assinado, ou qualquer documento capaz de comprovar a legalidade da cobrança.

Sobreveio sentença de procedência parcial em que o juiz de 1o grau concedeu à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A parte Autora, por sua vez, interpôs Recurso Inominado visando pela majoração dos danos
, na qual invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando detidamente os autos, bem como as provas anexas, entendo que o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não guarda consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade utilizados por este Colegiado, para situações semelhantes.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Verifica-se nos autos que, a parte autora possui 01 (uma) negativação posterior a discutidas nos autos (24/08/2017), realizada pelo BANCO BRADESCO S/A, no valor de R$ 1.120,48 (hum mil, cento e vinte reais e quarenta e oito centavos), disponivel em 02/10/2019 (ID. 72875958)
, não servindo tal inscriçao para incidencia da súmula 385 do STJ, contudo, é capaz de influir no
quantum
indenizatório.

Dessa forma, demonstrado a ocorrência do dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte Recorrente em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Recorrida, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Reputo justa e razoável a
MAJORAÇÃO da condenação da Recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto por
WAGNA BASTOS DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o dano moral
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021